Tribunal: TJSP
Processo: 1005361-50.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor (IPVA). Pretensão de anulação das CDAs em razão da apresentação de impugnação administrativa ao lançamento de ofício do imposto, pendente de apreciação pelo Fisco. Admissibilidade. A existência de decisão final em processo administrativo é um dos requisitos para constituição da dívida ativa (CTN, art. 201), situação que

Ementa:
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor (IPVA). Pretensão de anulação das CDAs em razão da apresentação de impugnação administrativa ao lançamento de ofício do imposto, pendente de apreciação pelo Fisco. Admissibilidade. A existência de decisão final em processo administrativo é um dos requisitos para constituição da dívida ativa (CTN, art. 201), situação que não se verifica no caso. Impossibilidade de suspensão dos efeitos das CDAs até julgamento final, ante a ocorrência de erro formal que impossibilita a inscrição do débito em dívida ativa. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. Sentença de procedência. Manutenção.
RECURSO DESPROVIDO.